Tribunal: TJPA
Processo: 0008621-72.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008621-72.2012.8.14.0301

APELANTE: GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

APELADO: GILSELENA DE ALBUQUERQUE ELLERY FROTA, OSMAR NELSON ELLERY FROTA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008621-72.2012.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE: GAFISA SPE 51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADO: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI – OAB/PA 214.918

APELADOS: GISELENA DE ALBUQUERQUE ELLERY FROTA e OSMAR NELSON ELLERY FROTA

ADVOGADO: CLEITON RODRIGO NICOLETTI – OAB/PA 17.248

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INVALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES DEVIDOS EM RAZÃO DA NÃO ENTREGA DO IMÓVEL DENTRO DO PRAZO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Incontroversa nos autos a extrapolação do prazo contratual de entrega da obra/imóvel;

2.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, apesar de não considerar abusiva a cláusula de tolerância de até 180 dias, desde que preservados o direito à informação do consumidor, não podendo a cláusula ser estabelecida, como foi no caso concreto, sem menção aos motivos e circunstâncias que poderiam levar ao atraso na entrega da obra;

3. Diante da mora na entrega do empreendimento, que extrapola o mero dissabor, existente os danos morais e os lucros cessantes;

4. Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer
do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por GAFISA SPE 51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 11° Vara Cível e Empresarial de Belém (Id. 1390957), nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais movida por GILSELENA DE ALBUQUERQUE ELLERY FROTA e OSMAR NELSON ELLERY FROTA em face da apelante, que julgou procedentes os pedidos formulados pelos autores, ora apelados, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por lucros cessantes de 0,5% (meio por cento) ao mês, sobre o preço do valor do imóvel atualizado, a contar de 01/10/2010 até a data da entrega do imóvel, devidamente atualizado com a incidência de juros e correção monetária e indenização por danos morais no valor equivalente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada autor, acrescidos de juros e correção monetária, bem como em custas processuais e honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Aduz a peça inicial que os apelados na data de 19/01/2009, firmaram contrato de promessa de compra e venda com a apelante, cujo objeto é venda e compra do apartamento nº 2602 do Edifício Gênesis, empreendimento Parc Paradiso Condomínio Resort, com prazo para entrega em setembro/2010, contudo, o imóvel não foi entregue na data, pugnando ao Juízo de piso a concessão de medida liminar.

Na sentença prolatada (id 1390957), o Juízo de primeiro grau acolheu os pedidos formulados pelos autores (apelados), julgando a ação procedente.

A requerida interpôs recurso de apelação (Id. 1390958), postulando a reforma da decisão impugnada para que seja considerado legal a cláusula com o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias; a inexistência de lucros cessantes – ausência de comprovação do dano; impugnação do valor arbitrado a título de lucros cessante, sua correção monetária e o período de pagamento e a inexistência de dano moral.

Em contrarrazões os apelados requereram o improvimento do recurso de apelação. (Id. 1390962).

É o Relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

VOTO

VOTO

Conheço da apelação, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia acerca da validade da cláusula de tolerância e a existência ou não de danos materiais e morais em decorrência do atraso na entrega do imóvel e suas consequências contratuais.

Feitas essas considerações, passo à análise do mérito recursal.

Alega a construtora apelante a validade da cláusula de tolerância; inexistência de lucros cessantes – ausência de comprovação do dano; impugnação do valor arbitrado a título de lucros cessante, sua correção monetária e o período de pagamento e a inexistência de dano moral.

Da cláusula de tolerância
.

Analisando a sentença, observo que o Juízo de piso considerou abusiva a cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, afastando a sua validade.

É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, apesar de não considerar abusiva a cláusula de tolerância de até 180 dias, desde que preservados o direito à informação do consumidor, não podendo a cláusula ser estabelecida, como foi no caso concreto - (cláusula 3.2. – ID 1390939 – pág. 09), sem menção aos motivos e circunstâncias que poderiam levar ao atraso na entrega da obra, consoantes julgados, cujas ementas, transcrevo a seguir:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. INFORMAÇÃO ADEQUADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. É válida a cláusula de tolerância,
desde que observado o direito de informação do consumidor
. Precedentes.

2. No caso, o Tribunal de origem entendeu que a cláusula de tolerância contém informação clara quanto ao prazo final para entrega do imóvel, não gerando dúvidas no consumidor. A modificação de tal entendimento demandaria o reexame do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1869783/SP -2020/0079312-7 – Relator: Ministro RAUL ARAÚJO - Data de Julgamento: 16/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2020) – Grifei.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. FIXAÇÃO DE VALOR DO PREJUÍZO PELA NÃO FRUIÇÃO. VALOR DO LOCATIVO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA DURANTE A MORA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DO STJ.

1. A conclusão do acórdão recorrido acerca do critério para se chegar ao real valor do locativo observou a jurisprudência adotada neste Superior Tribunal de Justiça.

2. A jurisprudência desta Corte reconhece a validade da cláusula de tolerância,
desde que observado o direito de informação ao consumidor
.

3. É devida a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor de imóvel comprado na planta durante a mora da construtora, porque apenas recompõe o valor da moeda, sem representar vantagem à parte inadimplente.

4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1698519/SP -2017/0237058-0 – Relatora: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - Data de Julgamento: 20/09/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2018) – Grifei

Assim, nada há para se alterar na sentença apela em relação à invalidação da cláusula de tolerância.

Dos lucros cessantes
.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a condenação da construtora em indenização por lucros cessantes pelo retardo na entrega do imóvel objeto de contrato de compra e venda, independentemente de sua comprovação, tendo em vista que tal demora impossibilita o adquirente de fruir do bem ( STJ – 4ª Turma - AgInt no AREsp 978237/MG, Relator Ministro Luís Felipe Salomão, DJe 16/03/2017); sendo presumido o prejuízo do promitente comprador, o que implica em que os lucros cessantes são devidos, ainda que não fique demonstrado que o comprador tinha finalidade negocial na transação (STJ – 2ª Seção
- EREsp 1.341.138-SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 09/05/2018).

No caso concreto, é incontroverso que os autores não receberam o imóvel na data prevista no contrato de compromisso de venda e compra, portanto, resta cristalino que é cabível a condenação em lucros cessantes pelo retardo na entrega do imóvel objeto de contrato.

Neste diapasão, os lucros cessantes devem incidir a partir do término do prazo para entrega até à efetiva entrega das chaves.

Com relação ao valor fixado a título de lucros cessantes, também não pode prosperar o apelo.

A jurisprudência do STJ, firmada na sistemática dos recursos repetitivos, é no sentido de os lucros cessantes ensejarem pagamento de indenização na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado (AgInt nos EDcl no REsp 1936821).

No caso concreto, o Juízo de piso fixou a título de lucros cessantes o pagamento de indenização na forma de aluguel mensal equivalente em 0,5% (meio por cento), ao mês sobre o valor do imóvel, o que se mostra proporcional ao valor locativo, tido normalmente entre 0,5% e 1% do valor do bem.

Assim, em relação aos lucros cessantes, nada há para ser reformado na sentença apelada.

Do dano moral
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que possam configurar a lesão extrapatrimonial, por outro lado, a jurisprudência do STJ entende cabível a indenização por danos morais, nos casos de atraso na entrega do imóvel, quando ultrapassar o limite do mero dissabor. (AgInt no REsp 1939956/RJ, Agravo Interno no Recurso Especial 2021/0158581-7, Relator Ministro Paulo de Tarso, DJe 11/05/2022).

No caso concreto, não se trata de mero dissabor. Os apelados deveriam imitidos na posse do imóvel em setembro de 2010, mas só foram imitidos na posse em 27 de abril de 2012, período em que ficaram impossibilitados de fruir do bem, o que, com certeza, ultrapassou o limite do mero dissabor, portanto, correta a sentença ao fixar danos morais em decorrência da longa demora na entrega do imóvel estando o valor fixado (R$-15.000,00) dentro dos parâmetros da jurisprudência do STJ (AgInt no REsp: 1866097 SP 2020/0058989-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2020)
, nada havendo para ser reformado na sentença no particular.

Nesse capítulo, também não merece reforma a sentença.

Isto posto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, majorando os honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11 do CPC, considerando o trabalho adicional dos patronos dos apelados, inclusive com a produção de contrarrazões.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

Belém, 17/04/2023